Tribunal: TCU
Processo: 018.555/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Pedido de acesso ao TC 018.090/2024-9

Inteiro teor:
Acórdão 6512/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação (peça 3) formulada pela empresa Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda. de acesso à peça 13 do TC Processo 018.090/2024-9 , relativo à representação possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 61/2024, a cargo da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no DF (Sesc/DF), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de impressão distribuída ( outsourcing de impressão). Considerando que, ante o entendimento pacificado deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Aroldo Cedraz), na condição de autor da representação apurada no âmbito do TC Processo 018.090/2024-9 , o solicitante não é automaticamente parte nesse processo; Considerando que o solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo, não tendo, igualmente, demonstrado razão legítima para intervir nesses autos ou contribuir no processo de fiscalização em curso e/ou evidenciado possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada por este Tribunal; Considerando que, consoante o Acórdão 825/2020-TCU-Plenário , o papel do denunciante/representante é o de fornecer os elementos para que este Tribunal dê início à sua ação de controle externo, e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante/representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, dessa Resolução; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que, este Tribunal ainda não se manifestou, no mérito, relativamente ao TC Processo 018.090/2024-9 , encontrando-se esse feito atualmente em fase de saneamento, sendo a referida peça 13 classificada como sigilosa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, § 1o, e 17, incisos I e III, da Resolução TCU 249/2012 e nos arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações (peça 5), em: a) indeferir a presente solicitação, facultando ao solicitante, caso queira, o acesso ao TC Processo 018.090/2024-9 após a manifestação de mérito desta Corte de Contas sobre esse processo; b) dar ciência desta decisão ao solicitante; c) juntar os presentes autos ao TC Processo 018.090/2024-9 . 1. Processo TC- Processo 018.555/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda. (07.432.517/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.